Tribunal: TJPA
Processo: 0807781-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807781-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCFORT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

AGRAVADO: SIDNEY SOARES SANTOS, DIONISIO JOSE COUTINHO DOS SANTOS, MONOTHY TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA - EPP, SOUZA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N°
0807781-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
LOCFORT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

AGRAVADO:
SIDNEY SOARES SANTOS

AGRAVADO: DIONÍSIO JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS

AGRAVADO: MONOTHY TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA - EPP

AGRAVADO: SOUZA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP

RELATOR:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS LICITANTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DO EDITAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OBRA SUBCONTRATADA SEM O AVAL DO ENTE PÚBLICO E SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DE OBRA RECEBIDA PELO MUNICÍPIO LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DE APENAS UM ITEM PELAS CONCORRENTES LICITANTES (
ITENS 5.21 DO PRIMEIRO QUADRO E ITENS 5.4, 5.7, 5.21 E 5.22 DO SEGUNDO QUADRO DO EDITAL DE LICITAÇÃO). ILEGALIDADE. FORMALISMO EXACERBADO, CONTRÁRIO AOS INTERESSES PÚBLICOS. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE ORIENTOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo

visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da
Ação Ordinária
(Proc. nº
0800577-60.2020.8.14.0136
)

ajuizada em face de
SIDNEY SOARES SANTOS, DIONISIO JOSE COUTINHO DOS SANTOS, MONOTHY TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA – EPP e SOUZA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI – EPP.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão, que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Quanto à
MONOTHY TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS EIRELI
, a impetrante alega irregularidade no Atestado de Qualificação Técnica por inconsistência no ART nº 0001000067367 (ID 18385527 - Pág. 4), assinado pelo Engenheiro Civil Mateus do Vale Bartolomeu e datado do ano de 2014. Aduz que empresa somente iniciou a emissão de nota fiscal em 12/12/2019, ou seja, mais de cinco anos após a emissão do atestado acima informado e que a referida empresa não poderia prestar serviços, pois não podia emitir nota fiscal, estando impedida de prestar serviços. Diz ainda que o referido documento não serve ao fim a que se destina, pois é apenas um atestado de obra não concluída.

Inobstante à suposta ausência de baixa da ART ou ausência de emissão das NF, o fato é que há termo de recebimento da obra (18385526 - Pág. 23). Assim, entendo que o termo de recebimento da obra supre a baixa da ART, sem prejuízo da responsabilidade do profissional que não comunicou a conclusão da obra junto a seu Conselho Profissional. O mesmo vale para a suposta ausência de emissão de nota fiscal.

A impetrante também levanta fragilidade no Atestado de Responsabilidade Técnica fornecido pela empresa White Tratores (ID 18385526 - Pág. 15 e ss.). Afirma que também se trata de atestado inicial (obra não concluída) e que o contrato de origem entre White Tratores e a Prefeitura de Canaã dos Carajás não admitiria a subcontratação, e ainda que houvesse subcontratação, é obrigatório o aceite do ente público contratante, o que não teria o ocorrido.

Alega suspeita de conluio entre estas duas empresas já que o Engenheiro Civil Matheus do Vale Bartolomeu seria o mesmo responsável técnico de ambas, o que poderia ser verificado através da certidão nº 212675/2020 (ID 18385526 - Pág. 19), e parente de primeiro grau de um deles.

Neste ponto, vejo que a ART da certidão nº 212675/2020 (ID 18385526 - Pág. 19) refere-se, na verdade, ao acervo do profissional Cristiano Augusto da Silva Sousa. Ademais, não há relevância no fato de o engenheiro responsável ter parentesco com um dos sócios das empresas (situação que sequer foi provada documentalmente).

Não obstante, a impetrante argumenta que os representantes legais das empresas acima são casados civilmente, e que ao pesquisar o endereço da empresa MONOTHY no site do Googlemaps, este remeteu ao mesmo endereço da empresa White Tratores, por tal razão ou a empresa MONOTHY seria somente de “fachada” ou há a “ajuda” em fornecer o referido atesto técnico para que a empresa da cônjuge sagrar-se campeã no presente certame.

Embora graves tais acusações, devo lembrar que a via eleita exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. A comprovação de que uma das empresas seria de “fachada” ou que o atestado emitido é materialmente falso exige, por certo, instrução probatória, sendo insuficiente a alegação acima. Outrossim, a impetrante não apresentou prova do matrimônio entre os representantes das duas empresas.

Quanto ao fato da empresa MONOTHY TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS EIRELI ser empresa de pequeno porte (EPP) e que, por isso, sua receita bruta máximo anual deve ser de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), sendo que a subcontratação prevista no atestado ora impugnado ultrapassaria aquele valor, entendo, ao menos neste momento, não ser possível afirmar que já houve o desenquadramento, já que este se dá somente com o efetivo ingresso de receita superior ao limite. Ademais, caso o excesso não superar a 20% do limite, a exclusão do tratamento jurídico diferenciado só se dá no ano-calendário subsequente (Art. 3º, § 9º-A, LC 123/2006), em tese, em 2021, já que a subcontratação é de 2020.

No que tange às irregularidades comuns às empresas
SOUZA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI – EPP
e
MONOTHY TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS EIRELI
, a impetrante afirma que não apresentaram a comprovação do item 5.21 e dos itens 5.4, 5.7, 5.21 e 5.22 dos quadros de capacidade operacional e profissional.

Cita que em relação à empresa Souza Construções houve a comprovação de assentamento em tubo PVC e concreto armado igual a 25MPA, apenas. Quanto à empresa Monothy Terraplenagem, que apresentou atestado de um Engenheiro com experiência no assentamento de ferro fundido de 500mm, apenas.

(...)

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido liminar
.

(...)
”

Em análise aos autos da ação de conhecimento (proc. nº 0800577-60.2020.8.14.0136), constata-se que a impetrante participou da Concorrência nº 001/2020 do SAAE, o qual visava a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto e execução das obras e serviços de engenharia relativos à construção de emissário de efluente sanitário de ferro fundido às margens do córrego palmeirim (Bacia de Parauapebas), no Município de Canaã dos Carajás.

Informou que as empresas impetradas, após manejo de recurso administrativo, lograram êxito na habilitação, argumentando que tal condição não deveria ocorrer, eis que referidas empresas não cumprem os requisitos previsto no edital de convocação, bem como foram apresentados documentos fraudulentos.

Em suas razões recursais, o agravante informa que a empresa
Monothy Terraplanagem e Serviços Eireli desatendeu requisitos do edital de licitação, porquanto fez juntada de documentos para atestar capacidade técnica (ART OBRA PA 20200473570 e 0001000067367). No entanto, a certidão foi emitida por empresa de uma licitação na qual fora subcontratada, não havendo a previsão da subcontratação e nem o aval da Prefeitura que realizou o procedimento licitatório referido, de modo que tal documento não teria a capacidade de avaliar as qualidades técnicas exigidas neste Edital.

Menciona que os itens 5.21 do primeiro quadro e os itens 5.4, 5.7, 5.21 e 5.22, muito embora tenham sido mitigados pelo Juízo singular, o posicionamento não foi equânime em relação aos demais concorrentes que atenderam a tais requisitos, trazendo um desequilíbrio entre os licitantes, alegando a inobservância do princípio da isonomia, haja vista que teria cumprido todos os regramentos que compõe o edital, enquanto os agravados deixaram de cumprir tais requisitos, fazendo menção ao princípio da vinculação do Edital, que vincula a todos os participantes de qualquer certame em nível nacional, não cabendo margens para interpretações, devendo ser analisado objetivamente e em igualdade de condições, pelo que requereu a concessão de medida de urgência, com a consequente suspensão do procedimento licitatório na modalidade Concorrência nº 001/2020 – SAAE, oriundo da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, independente do atual andamento do processo licitatório.

Em análise do pedido liminar, a medida foi indeferida (ID nº 3578701).

Embora devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão id nº 4701161.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Representante do
Parquet
, a Excelentíssima Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos alegações preliminares e de mérito da ação mandamental, o que acarretaria, na hipótese, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central presente agravo consiste em discutir se correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que indeferiu liminar, mantendo a decisão de habilitação de todas as empresas agravadas.

No momento da análise do pedido de antecipação de tutela, através de uma análise perfunctória dos autos, entendi que os requisitos para a concessão do referido pedido não estavam preenchidos. Neste momento de análise mais aprofundada da matéria trazida nestes autos, constato que o requisito da probabilidade do direito não foi preenchido pela agravante, pelas razões que passo a expor.

Pois bem. Com relação a empresa agravada
MONOTHY TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS EIRELI, constato que na peça de ingresso, houve uma série de denúncias em face da referida empresa. Contudo, nesta instância, o agravado refuta apenas o fato de que juntado um atestado de capacitação técnica que, segundo afirma, não se prestaria ao fim colimado, porquanto se trata de uma subcontratação, que não teve o aval do ente municipal licitante.

Ocorre que, como bem salientado pelo Juízo singular, a obra licitada foi recebida pelo Município de Parauapebas (fls. 106 do processo de conhecimento, ID nº 18385526). Havendo qualquer pendência a ser ajustada, como baixa na ART, emissão de notas fiscais, responsabilização do profissional perante o seu órgão de classe e qualquer outra circunstância, entendo que a adoção de medidas, se houverem, devem ser melhor demonstradas, bem como deve ser apuradas em outro procedimento, que não na via da ação mandamental e nem foram claramente demonstradas, a fim de ensejar a suspensão de todo um procedimento licitatório.

Ademais, estamos falando de uma única certidão de capacidade técnica. Pelo que pude constatar, outras certidões foram juntadas para demonstrar que a empresa licitante tinha condições de executar a obra, de modo que, salvo melhor arbítrio do Juiz de primeiro grau, não se mostra como argumento capaz de paralisar o procedimento licitatório.

Com relação a alegação de descumprimento de itens especificados na peça preambular, a saber, itens 5.21 do primeiro quadro e itens 5.4, 5.7, 5.21 e 5.22 do segundo quadro do edital de licitação, novamente me filio ao posicionamento adotado pelo Juízo Monocrático e de igual modo, reputo que a inabilitação de uma empresa por descumprimento de apenas um requisito previsto no quadro de capacidade técnica representa um formalismo exacerbado, contrário aos interesses da Administração. Assim, mais uma vez, entendo que a impugnação manejada pela agravante não é robusta a ponto de suspender todo um procedimento licitatório.

Sobre este aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada e pacífica, sendo seguida pelos Tribunais Estaduais e Regionais. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR PARA PACIENTES NO ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE VENCEDORA. NÃO EXIBIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DEVIDAMENTE AUTENTICADO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. EQUIPAMENTOS INDICADOS PELA PRIMEIRA COLOCADA NO CERTAME PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS. INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA COM AS ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS DOS OBJETOS LICITADOS. OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, consistente na indevida habilitação da primeira colocada no Pregão Presencial n. 1511/2018, lançado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina para a contratação dos serviços de oxigenoterapia e ventilação domiciliar. Alega-se que a proposta vencedora seria incompatível com as especificações técnicas dos objetos licitados e, ainda, que não haveria comprovação da qualificação econômico-financeira, ante a não apresentação do balanço patrimonial devidamente autenticado.

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93, 'A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada'" (MS 17.361/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1/8/2012).

3.
A despeito da necessária vinculação aos instrumentos convocatórios, "rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir à interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º)" (REsp 797.170/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 7/11/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.620.661/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/8/2017.

4. "A comprovação de qualificação econômico-financeira das empresas licitantes pode ser aferida mediante a apresentação de outros documentos. A Lei de Licitações não obriga a Administração a exigir, especificamente, para o cumprimento do referido requisito, que seja apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, relativo ao último exercício social previsto na lei de licitações (art. 31, inc. I), para fins de habilitação" (REsp 402.711/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 19/8/2002).

5. Caso concreto em que, a despeito da não apresentação da cópia autenticada do balanço patrimonial pela licitante vencedora, sua capacidade econômico-financeira foi comprovada por meios diversos, como expressamente reconhecido pela Administração.

6. (...)

7. (...)

8. (...)

9. (...)

10. (...)

11. (...)

12. (...)

13. (...)

(STJ - RMS: 62150 SC 2019/0318572-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ DEDICADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE VIAS PÚBLICAS. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA LICITANTE E O PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RECUSA DO DOCUMENTO À MÍNGUA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CONSOANTE PRECONIZADO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE.
FORMALISMO EXACERBADO.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NO ART. 30 DA LEI N. 8.666/93 COMO CONDIÇÃO DE VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E RELEVÂNCIA PARA COM A DEMONSTRAÇÃO DA COMPETÊNCIA TÉCNICA DA LICITANTE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO E AO JULGAMENTO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREGULARIDADE QUE, ADEMAIS, COMPORTAVA SANAÇÃO MEDIANTE DILIGÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. ART. 43, § 3º, DA LEI N. 8.666/3. ATO ADMINISTRATIVO INABILITATÓRIO QUE DESBORDOU DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ADMINISTRATIVAS. JULGADO DA CÂMARA E PRECEDENTE DO STJ EM CASO IDÊNTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
"No processo licitatório, é dever da administração pública primar pela supremacia do interesse público e pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e não se ater a rigorismos exagerados, que em nada contribuem para o desfecho da escolha da proposta mais vantajosa e menos onerosa aos cofres públicos" (TJSC, Remessa Necessária n. 0313828-48.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20.08.19).

2.
"Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes" (STJ, AgInt. no REsp. n. 1.620.661/SC, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.08.17).

(TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0313572-75.2018.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-05-2021).

A despeito de outras questões que podem macular o procedimento licitatório, exigências demasiadas ou formalismo exacerbado são prescindíveis ao interesse público, na busca de proposta mais vantajosa, de modo que, neste aspecto, não cabe maiores elucubrações.

Neste contexto, afasta-se qualquer alegação de inobservância ao princípio da isonomia, porquanto se esta diante de uma situação que, de rigor, não deveria existir (formalismo exacerbado), de modo que, neste momento não verifico qualquer tendenciosíssimo ou tratamento desigual, tendo sido aplicado no caso em tela os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Concluo, pois, que inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022